Tribunal: STF
Processo: Rcl 62256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO .



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Zenivaldo Aparecido da Silva, em 13.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Bauru/SP na Execução n. 0010436-12.2014.5.15.0090, pela qual teria sido aplicado equivocadamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 :



    “Vistos Etc. 



    Requer a parte exequente a inclusão, no polo passivo da lide, das empresas relacionadas na petição de ID 78c6bb7, aduzindo a existência de grupo econômico entre elas e a executada. 



    Quanto ao pedido de redirecionamento da execução, na decisão proferida pelo C. STF no RE 1.385.795 MG pelo Ministro Dias Toffoli, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    O tema nº 1.232 dispõe ‘acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 



    Considerada a decisão proferida pelo C. STF no RE 1.385.795MG, acima citada, diante do caráter vinculante da determinação, suspendo, até o julgamento do referido Recurso Extraordinário, a apreciação do pedido de inclusão no polo passivo, sob alegação de caracterização de grupo econômico. 



    Proferida decisão no processo suprarreferido, voltem conclusos para deliberações a respeito. 



    Intimem-se, o exequente para que indique meios hábeis ao prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias” (e-doc. 7). 



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de execução trabalhista afetada, segundo a decisão ora recorrida, pelo Tema 1232, Recurso Extraordinário 1.387.795, eis que o reclamante requereu a declaração de grupo econômico para inclusão das empresas e Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica para integração sócios tendo em vista que a reclamada Expresso Maringá Transportes Ltda., é empresa falida” (sic, fl. 2).



    Relata que “o MM. Juiz da execução, contrariando decisão anterior, suspendeu o processo, sem que a reclamada fosse sequer citada/intimada, conforme antes decidido, para manifestar ou se defender nos autos em vias de IDPJ” (fl. 2). 



    Sustenta “não se trata(r) de inclusão na lide de terceira empresa por ser integrante de grupo econômico do artigo 2º, § 2º, da CLT [, mas] de execução de crédito trabalhista contra empresa falida (...) que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos artigos 134 a 137 do CPC” (fl. 4).



    Assevera “não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado na decisão, qual seja, Tema nº 1.232 que dispõe da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (fl. 4). 



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “cassar a decisão de suspensão da execução na 3ª Vara do Trabalho de Bauru” (fl. 11).



    Pede “seja acolhida a presente Reclamação Constitucional” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao sobrestar a “apreciação do pedido de inclusão no polo passivo, sob alegação de caracterização de grupo econômico” na Execução n. 0010436-12.2014.5.15.0090, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. 



    5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    7. Na espécie, conforme assentado na decisão reclamada:



    “Requer a parte exequente a inclusão, no polo passivo da lide, das empresas relacionadas na petição de ID 78c6bb7, aduzindo a existência de grupo econômico entre elas e a executada.



    (...)



    Considerada a decisão proferida pelo C. STF no RE 1.385.795MG, acima citada, diante do caráter vinculante da determinação, suspendo, até o julgamento do referido Recurso Extraordinário, a apreciação do pedido de inclusão no polo passivo, sob alegação de caracterização de grupo econômico” (e-doc. 7). 



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232), o que afasta o cabimento da reclamação.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (…).



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    (…) Assim, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    8. Não merece prosperar a alegação do reclamante de “não haver estrita aderência [do ato reclamado] com o precedente vinculante invocado na decisão, qual seja, Tema nº 1.232” (fl. 4).



    Na espécie, como assentado na decisão questionada, o reclamante requer a inclusão, no polo passivo da execução, de empresas que fariam parte do mesmo grupo econômico e que não teriam participado do processo de conhecimento, razão pela qual foi determinada a suspensão da análise desse pedido até julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.385.795, Tema 1.232. Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame e a valoração das provas produzidas no processo da origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora